Tribunal: TJBA
Processo: 0004516-24.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0004516-24.2006.8.05.0039.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZA SIMON DE CARVALHO, NILTON SIMOES CARDOSO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à validade do contrato e aditivos que comprovariam a relação jurídica até janeiro de 2003.

3.

Alega também contradição, sob o argumento de que a decisão teria reconhecido baixa complexidade da demanda ao mesmo tempo em que fixou honorários em patamar elevado.

4.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, afirmando inexistirem vícios a sanar e que a parte busca apenas rediscutir matéria já apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

6.
A contradição que justifica embargos deve ser interna à própria decisão, não se configurando quando a divergência decorre de interpretação diversa pela parte embargante.

7
.

A omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial suscitada nos autos, o que não se verificou no caso.

8.

A decisão embargada foi clara ao consignar a ausência de comprovação da prestação dos serviços e da constituição em mora, bem como fundamentou corretamente a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015.

9
.
As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A contradição sanável em embargos é a interna à decisão, e não a divergência entre fundamentos e a interpretação da parte.

3.

A omissão relevante é aquela relativa a ponto essencial não apreciado, o que não se verificou no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

0004516-24.2006.8.05.0039
, em que figuram como embargante
PREDIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA E SERVICOS LTDA
e como embargado
MUNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador,